Tribunal: TJBA
Processo: 8000682-02.2018.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000682-02.2018.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARAJU

Advogado(s)
:
ELTON MARELY MOITINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO
. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
. PACIENTE
QUE SOFREU FRATURA BILATERAL DE CÔNDILOS MANDIBULARES. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
DIREITO
FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

RECURSO
DE APELAÇÃO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. A tutela à saúde é assegurada constitucionalmente, por ser direito fundamental da pessoa e dever do Estado, sendo perfeitamente possível exigir de qualquer um dos entes federados os meios e instrumentos necessários ao seu resguardo.

II. A limitação da eficácia dos direitos sociais pela teoria da reserva do possível possui um limite claro: a dignidade da pessoa e o direito à vida. Assim, não é facultado à Administração alegar falta de recursos orçamentários para a implementação de políticas sociais e públicas que possam propiciar aos cidadãos implementos mínimos de integridade física, psíquica e biológica.

III. Restou comprovado nos autos que a paciente sofreu fratura bilateral de côndilos mandibulares, compatível com o processo degenerativo crônico e limitação severa de abertura bucal, necessitando submeter-se a procedimento cirúrgico para reconstrução das articulações temporamandibulares.

IV. Esclarecida a circunstância, não pode o ente público erguer barreiras burocráticas ensejando obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado à cidadã carente.

V.
RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº
8000682-02.2018.8.05.0120
, em que figura como Apelante

o
MUNICÍPIO DE
ITAMARAJU

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECE
R E
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA